Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR. CUSTEIO EM HOSPITAL PRIVADO. TERMO FINAL DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. LIMITADO AO PERÍODO COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor desde as 11h34min do dia 16/03/2021 até a sua alta hospitalar em 26/03/2021. Em seu recurso, pleiteia que o termo final da condenação seja limitado ao dia 19/03/2021 às 22h06min.

2. Consta no pedido “d.1” da inicial o pleito do autor para a sua transferência com urgência para unidade com leito com oxigênio e, caso necessário, com serviço de UTI. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela na decisão ID 27310263, determinando que o Distrito Federal efetuasse a transferência do paciente para leito público e, caso fosse constatada a necessidade de leito de UTI, que lhe fosse disponibilizado leito conforme a ordem de internação em leitos de UTI, sendo que caberia ao réu arcar com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor, a contar da sua inclusão no sistema de regulação.

3. Não obstante a antecipação dos efeitos da tutela, destaca-se que aquela decisão possui caráter precário. Assim, constata-se que na situação dos autos o paciente teve melhora clínica, deixando de necessitar de leito de UTI no dia 19/03/2021, com a consequente retirada do seu nome pelo Distrito Federal da lista de espera às 22h06min do dia 19/03/2021.

4. A urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. Assim, confirmado que a parte autora recebeu atendimento na rede privada sem a internação em UTI, e que desde o dia 19/03/2021 às 22h06min foi confirmado que sequer remanescia a necessidade de leito de UTI (ID 27310300 pág. 4), deve o termo final da condenação ser limitado ao termo pleiteado em sede recursal.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar como termo final da condenação o dia 19/03/2021 às 22h06min. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.